Tribunal: TJMT
Processo: 1034895-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034895-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.084.341-61 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
-

IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA
-

INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR
-
DIREITO PERSONALÍSSIMO
-
PEDIDO EXPRESSO
PARA
INTIMAÇÃO VIA
E-MAIL E
WHATSAPP
-
POSSIBILIDADE -
EXTINÇÃO PREMATURA -

SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Ausente
a
intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.

2. A
comunicação

por meio de aplicativo de mensagens

poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele
, em prestígio
ao princípio da liberdade das formas
(
REsp
n.
2.045.63//RJ).

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO DA SILVA CAMPOS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
q
ue julgou
improcedente a pretensão inicial,
condenando a
parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados
em 20%
do valor da causa

com a
execução suspensa
, tendo em vista o benef
ício da assistência judiciária.

Em suas razões recursais
, o autor
alega
, em síntese,
que

o Juiz j
ulgou extinto o pr
ocesso com julgamento do mérito
,
por
erroneamente
entender que foi contumaz em relação
à
s

intimações
judiciais
para
realização da perícia médica.

Assevera que
p
or se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada - ato personalíssimo -, não se mostra suficiente
a
intimação por intermédio do advogado, deve
ndo
a parte ser intimada pessoalmente para compar
ecer à perícia médica designada.

A
o final
requer
o provimento do recurso
para
anular
a
sentença
com o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
243987696
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
THIAGO DA SILVA CAMPOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
objetivando o re
cebimento do seguro obrigatório
decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia
06/02/2020
, que lhe ocasionou

invalidez permanente
,
nos termos d
a Lei
6.194/74.

R
equereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro
DPVAT n
o percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular extinguiu a
ação
com resolução do mérito, nos termos
do relato.

Inconformad
a
, recorre
a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do
feito com resolução do mérito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição

do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos
,
observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Após a apresentação da contestação e impugnação
,
houve
a designação da perícia médica para o dia 2
6/01
/202
2
das
09h às 11h30m
no
consultório do
p
erito
nomeado,
a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora,
conforme informado no Id.
243987670
.

Extrai-se dos movimentos processuais que
da intimação para
a realização da
perícia
médica,
apenas os causídicos das partes foram intimados via
sistema e
DJe
.

Após
, o
juízo monocrático determinou a

intimação pessoal da parte autora para
manifestar inter
esse no prosseguimento do feito,

sob pena
de extinção
(Id.
243987678
), ocasião em que a parte autora requereu o
reagendamento
da perícia.

Em 03/06/2023 foi designada nova data para a perícia médica Id.
243987682
, tendo a carta de intimação pessoal retornado com a inscrição “não procurado” (Id.
243987684
).

Informado pelo causídico da parte autora outros meios
para a
intimação
pessoal como e-mail e
WhatsApp
, d
esignou-se
nova perícia, cuja intimação
ocorreu
por
O
ficial de
Justiça restando
infrutífera
, conforme Id.
243987689
.

Em seguida
,
sobreveio a sentença de extinção ante o não comparecimento do autor na perícia médica.

Nesse viés,
apesar da tentativa
infrutífera
de intimação pessoal via Oficial de Justiça,
verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular
foi prematura e s
e encontra em desarmonia com o entendimento
jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. P
ROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1
. Em regra,
a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (
REsp
1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016).

No caso,
embora cumprida a intimação pessoal no endereço da parte indicada no processo,
houve pedido expresso do causídico para intimação do autor pelo
e-mail e
WhatsApp
e
, após a diligência frustrada de
localização da parte autora,
não ocorreu a tentativa de
intimação por essas modalidades.

Em
que pese
a
inexistência de
previsão legal de
intimação/
citação por meio de aplicativo de mensagens,
o c. STJ já se manifestou no sentido de que
a comunicação por essa forma poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a
intimação
judicial
contra ele
(
REsp
n.
2.045.63//RJ).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora
nos termos postulados pelo advogado da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024